Tribunal: TJES
Processo: 0000798-72.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000798-72.2020.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS PINHEIRO DOS SANTOS
APELADO: ELZY LOBO COSTA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0
000798-72.2020.8.08.0062

APELANTE:

CARLOS PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO:
ELZY LOBO COSTA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
C
ARLOS PINHEIRO DOS SANTOS
contra r. sentença de fls. 116/118, integrada pela decisão de fls. 143/144 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação de Despejo com pedido de tutela provisória de urgência antecipada incidental" ajuizada por
E
LZY LOBO COSTA
em desfavor do Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 138/140), o Apelante alegou que a sentença é nula, pois não acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir argumentada em defesa. Afirma que o contrato de locação objeto da demanda é simulado e sem assinatura, o que foi desconsiderado pelo juízo de origem.

Sustenta que é comodatário há mais de vinte anos do ponto comercial situado no mesmo lote e também reside no local, mas somente celebrou contrato residencial em 25/07/2019, de forma que há duas relações jurídicas em um mesmo local, ou seja, uma comercial e outra residencial.

Aduz que nunca lhe foi cobrado nenhum valor a título de aluguel e as partes pactuaram verbalmente que o pagamento seria por meio de melhorias no imóvel, conforme carta apresentada aos autos, a qual foi desconsiderada pelo juízo
a quo
.

Argumenta que a sentença não enfrentou as provas e se baseou em documentos inválidos, sendo que o suposto contrato de locação está assinado e com firma reconhecida em nome de Genilson Rodrigues Alves, pessoa que não integra a relação processual.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja a sentença declarada nula ou, ultrapassado esse ponto, sejam julgados improcedentes os pedidos inaugurais.

Contrarrazões às fls. 148/158, em que a Apelada defende que o recurso não deve ser conhecido pois: (i) as razões de recurso não foram ratificadas após o julgamento dos embargos declaratórios que foram providos; (ii) o recurso carece de dialeticidade. Pugna, ainda, caso não seja este o entendimento, que seja improvido o apelo.

Intimada a Apelante para se manifestar (ID 3947422), quedou-se silente.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 06 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto da eminente Relatora. Sessão 21.03.23.

VOTO VENCEDOR

VOTO

(PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS)

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
C
ARLOS PINHEIRO DOS SANTOS
contra r. sentença de fls. 116/118, integrada pela decisão de fls. 143/144 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação de Despejo com pedido de tutela provisória de urgência antecipada incidental" ajuizada por
E
LZY LOBO COSTA
contra o Apelante.

Em contrarrazões recursais (fls. 148/158), a Apelada sustenta que o recurso que não foi ratificado após o julgamento do Embargos Declaratórios que modificou a sentença, pelo que não merece ser conhecido.

Intimado para se manifestar sobre esse ponto (ID 3947422), o Apelante quedou-se inerte.

Entendo que o argumento não merece acato.

O Código de Processo Civil disciplinou, no § 4º do artigo 1.024 do Código de Processo Civil, que, em caso de acolhimento dos embargos de declaração que implique em modificação do pronunciamento atacado, “o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração”.

Nesse sentido, a consequência trazida pelo ordenamento processual atual no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo.

Convém ressaltar, ainda, que não houve alteração substancial do pronunciamento sob exame tendo os embargos de declaração sido acolhidos tão somente para alterar o nome da parte e para modificar o dispositivo de “julgo parcialmente procedente” para “julgo procedente”.

Nesse particular, ao contrário do que argumentado pelo Apelado, não se mostra possível obter um entendimento
a

contrario sensu
ao Enunciado Sumular n. 579 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento acerca da desnecessidade de ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior.

Isso porque essa conclusão iria de encontro à sistemática processual instituída pela legislação de 2015, fulcrado na primazia do julgamento de mérito, de modo que não soa cível se entender pela inadmissibilidade do recurso em razão de mera questão formal, notadamente porque não houve alteração no conteúdo do pronunciamento objurgado.

Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 6. Como decorrência do efeito interruptivo dos embargos de declaração, o prazo para interposição dos recursos inicia-se a partir da decisão afeta aos aclaratórios, reputando-se tempestivo o manejo do apelo anteriormente interposto, sendo desnecessária, na hipótese, a ratificação do apelo. Inteligência do § 4º do art. 1.024 do CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso da ré rejeitada. 7. O atraso excessivo na entrega do bem e a demora em possibilitar a transferência de titularidade no órgão de trânsito, na espécie, gerou dano moral indenizável, excedendo mero aborrecimento. 8. Valor do dano moral (R$ 8.000,00 - oito mil reais) alinhado a julgados do e. TJES em casos semelhantes. 9. Sentença mantida. 10. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; AC 0006311-19.2012.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/02/2021; DJES 25/02/2021)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar aventada.

(PRELIMINAR DE
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
)

Verifica-se em contrarrazões, ainda, que foi suscitada preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Sem razão em seus argumentos.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

(DA ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA)

O Apelante argumenta que a sentença é nula, pois não acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir argumentada em defesa.

Convém esclarecer que o pedido de nulidade decorre de uma interpretação lógico-sistemática do pedido (CPC, art. 322, § 2º) a partir do cotejo entre as razões recursais e o pedido final, eis que não houve um fundamento expresso sobre isso.

O argumento, contudo, não merece guarida.

Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame.

Desse modo, afasto o argumento e passo ao exame do mérito.

(MÉRITO)

Necessário contextualizar que a demanda que tramitou na origem se trata de Ação de Despejo cumulada com Cobrança ajuizada pela Apelada contra o Apelante, em que houve o julgamento de procedência dos pedidos inaugurais.

Em suas razões recursais (fls. 138/140), afirma o Apelante que o contrato de locação objeto da demanda é simulado e sem assinatura, o que foi desconsiderado pelo juízo de origem.

Sustenta que é comodatário há mais de vinte anos do ponto comercial situado no mesmo lote e também reside no local, mas somente celebrou contrato residencial em 25/07/2019, de forma que se está diante de duas relações jurídicas em um mesmo local, ou seja, uma comercial e outra residencial.

Aduz que nunca lhe foi cobrado nenhum valor a título de aluguel e as partes pactuaram verbalmente que o pagamento seria por meio de melhorias no imóvel, conforme carta apresentada aos autos, a qual foi desconsiderada pelo juízo
a quo
.

Argumenta que a sentença não enfrentou as provas e se baseou em documentos inválidos, sendo que o suposto contrato de locação está assinado e com firma reconhecida em nome de Genilson Rodrigues Alves, pessoa que não integra a relação processual.

Em contrarrazões de fls. 148/158, a Apelada defende a manutenção da sentença.

Verifica-se que o Apelante traz argumentos sem nenhum lastro probatório, o que fere a sua incumbência prevista no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Código Civil prevê hipóteses específicas de simulação no artigo 167, sendo ônus de quem alega comprovar a mácula no negócio jurídico, entretanto, o Apelante apresentou argumentos genéricos e sem nem sequer conferir o devido enquadramento legal ao contexto fático, sendo imperioso o afastamento dessa afirmação. Outro não é o entendimento desta Primeira Câmara Cível:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. ATO SIMULADO. ART. 167, DO CÓDIGO CIVIL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. NULIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código Civil dispõe ser nulo o ato simulado, entendido como aquele que, nos termos do art. 167 e incisos, do Código Civil, (I) Aparentar conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem; (II) Contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; (III) O instrumento particular for antedatado ou pós-datado. 2. A simulação, por se tratar de fato (des) constitutivo de direito, deve ser comprovado à luz da regra de distribuição do ônus da prova disciplinada no art. 373 e incisos, do Código de Processo Civil. (TJES; AC 0008946-93.2015.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 08/06/2021; DJES 05/07/2021)

A fim de arrimar sua pretensão de desconstituir o contrato, o Recorrente apresenta aos autos apenas uma suposta carta enviada pela Apelada (fl. 66), inexistindo provas de sua autenticidade, além de não ser possível identificar quem enviou esse documento ao Apelante.

Apesar de afirmar que as partes celebraram contrato de comodato, não há evidência nesse sentido, de modo que deve prevalecer a avença acostada aos autos às fls. 22/26, firmada em 25 de julho de 2019, devidamente assinado pelas partes e sem quaisquer máculas que pudessem ensejar sua invalidade, contrapondo-se à alegação das razões recursais.

De igual modo, ausentes as provas de que o instrumento foi subscrito por terceiro, pois a identificação da assinatura está em próprio nome do Apelante, além de não ter sido pleiteada prova para questionar eventual falsificação.

Necessário, portanto, prevalecer o contrato juntado aos autos, pois o Apelante não apresentou provas mínimas para desconstituir a avença devidamente assinada pelas partes, devendo ser mantidas na integralidade todas as suas cláusulas, inclusive a forma de pagamento, em que foi convencionado que seria realizado por meio de envio de boleto bancário, nos termos da Cláusula Segunda, a saber:

CLÁUSULA SEGUNDA – O valor mensal do aluguel, livremente pactado será de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) a ser pago pelo LOCATÁRIO, através de boleto bancário que serão enviados pela IMOBILIÁRIA BRASÍLIA LTDA. Após o vencimento será cobrada multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (hum por cento) ao mês.

Não se desconhece a previsão do artigo 112 do Código Civil no sentido de que nas declarações de vontade se atenderá mais a intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem, contudo, inexistindo qualquer produção probatória mínima sobre eventual intenção diversa do pagamento firmado entre as partes, deve prevalecer a previsão acima transcrita.

Também não foi desconstituído o argumento da inadimplência, ressaindo claro que a prova do pagamento é ônus do devedor, por integrar fato extintivo do direito autoral (CPC, art. 373, II).

Em se tratando de discussão sobre a formação contratual por parte do Apelante, a prova do pagamento do preço se revela como fator preponderante para comprovar que a relação negocial se deu de forma distinta do que expressamente pactuado, cujo exame é eminentemente documental, porém, no caso em exame, o Apelante não acostou documentos suficientes para comprovar a sua adimplência contratual. Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO CEDIDO À CESSIONÁRIA. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A SEREM SUPORTADOS INTEGRALMENTE PELO RÉU. SENTENÇA REFORMADA. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inc. I, do CPC), notadamente porque trouxe aos autos provas que apontam o fato constitutivo de seu direito, a começar pela via original do contrato nº 700314863, inadimplido, assim como pela notificação postal ao devedor acerca da dívida, devidamente assinada, e pelo demonstrativo de cálculos. II. Em contrapartida, não logrou o réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, Inc. II, do CPC), atentando-se, sobretudo, que este sequer trouxe qualquer comprovante a indicar, ainda que parcialmente, a satisfação da dívida. III. Recurso conhecido e desprovido da autora para determinar que o réu suporte integralmente os ônus sucumbenciais, porquanto decaíra aquela minimamente (art. 86, parágrafo único, CPC). Segundo Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0024305-07.2005.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 19/07/2022; DJES 29/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO LOCAÇÃO RESIDENCIAL VERBAL. ALEGAÇÃO DA RÉ DE TRANSMUDAÇÃO PARA COMODATO. FATO MODIFICATIVO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Alegando a ré fato modificativo de que o contrato verbal de locação transmudou-se em comodato vitalício, a ela compete o ônus da prova para afastar a pretensão inaugural de despejo. II. Comprovado o início da relação locatícia através de confissão da própria ré/apelante, a simples alegação formulada no sentido de que os aluguéis e encargos não eram cobrados há muito tempo não tem o condão de comprovar a transmudação daquela avença para comodato. III. Decreto de despejo mantido. Recurso desprovido. (TJES; AC 0004618-29.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 17/05/2021; DJES 24/06/2021)

Frise-se que o contrato é um sinalagma, do qual se exige uma reciprocidade entre direitos e obrigações, não podendo ser imposta a atitude apenas a uma das partes da avença. Ademais, aplica-se o
pacta sunt servanda,
no qual os contratos firmados devem ser cumpridos, princípio que conclama que o contrato faz lei entre as partes e, destarte, seus ditames devem ser respeitados.

Nesses termos, inadimplida a avença firmada, deve ser mantido pleito da Apelante consistente na desocupação do imóvel e no pagamento de alugueis, tal como exposto no pronunciamento objurgado.

Diante disso, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,
N
EGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e considerando os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
majoro
os honorários advocatícios para 13% (treze por cento) sobe o valor da condenação, dadas a simplicidade do recurso e da matéria a ser enfrentada.

Saliento, contudo, que as verbas decorrentes da sucumbência estão suspensas de exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade de justiça em favor do Apelante, aplicando-se o § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL N. 0
000798-72.2020.8.08.0062

APELANTE:

CARLOS PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO:
ELZY LOBO COSTA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA.
APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA
.

R
ECURSO
CONHECID
O E
DES
PROVIDO.

1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.).

3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada.

4. O Código Civil prevê hipóteses específicas de simulação no artigo 167, sendo ônus de quem alega comprovar a mácula no negócio jurídico, entretanto, o Apelante apresentou argumentos genéricos e sem nem sequer conferir o devido enquadramento legal ao contexto fático, sendo imperioso o afastamento dessa afirmação.

5. Apesar de afirmar que as partes celebraram contrato de comodato, não há evidência nesse sentido, de modo que deve prevalecer a avença acostada aos autos às fls. 22/26, firmada em 25 de julho de 2019, devidamente assinado pelas partes e sem quaisquer máculas que pudessem ensejar sua invalidade, contrapondo-se à alegação das razões recursais.

6. Necessário, portanto, prevalecer o contrato juntado aos autos, pois o Apelante não apresentou provas mínimas para desconstituir a avença devidamente assinada pelas partes, devendo ser mantidas na integralidade todas as suas cláusulas, inclusive a forma de pagamento, em que foi convencionado que seria realizado por meio de envio de boleto bancário, nos termos da Cláusula Segunda.

7. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.